Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702477-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, embora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 3. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 61713321): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 485, III e IV. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Safra S.A. 4. Apelado/réu: Edimar Oliveira Fernandes. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 26/1/2024. Valor da causa: R$ 28.365,65. 6. Razões de apelação (ID no 61713328): a) sustenta que a extinção do processo sem julgamento do mérito foi prematura, pois não foi respeitado o prazo de 30 dias, disposto no CPC, art. 485, III, §1o, além do que, o autor não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao processo, em que pese certificado nos autos; b) invoca os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual; c) argumenta que o Juiz deve buscar o fim social a que a lei se destina, consoante disposto na LINDB, art. 5o. 7. Pedido recursal: reforma da sentença, com a remessa dos autos para a origem para que seja determinada a busca e apreensão do veículo. 8. Preparo recolhido (ID no 61713329). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 61713332). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Em sede de liminar, o Juiz determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação do ora apelado; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud (ID no 61713294). 15. O réu/apelado habilitou-se de forma espontânea nos autos (ID no 61713297). 16. Determinou-se o sigilo de todas as petições do autor que indicassem possíveis localizações do veículo objeto da ação (ID no 61713299). 17. A diligência de busca e apreensão do veículo restou frustrada ante a não localização do bem (ID no 61713300). 18. No dia 5/3/2024, a parte autora/apelante foi intimada para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão ou, de forma alternativa, requerer a conversão do feito em execução. Na mesma certidão, advertiu-se o demandante de que o processo seria extinto por abandono, nos termos do CPC, 485, III, se transcorridos mais de 30 dias sem manifestação (ID no 61713302). 19. Em resposta, a instituição financeira requereu a intimação do patrono da parte ré para apresentar a exata localização do veículo objeto da ação (ID no 61713304). 20. Na sequência, em 18/3/2024, o Juízo entendeu que não havia providências a serem tomadas acerca do pedido da instituição financeira demandante, sob o argumento de que seria responsabilidade desta a indicação do paradeiro do veículo. De igual modo, determinou ainda que se aguardasse o prazo de 30 dias, mencionado na certidão anterior (ID no 61713305). 21. O réu apresentou contestação (ID no 61713306). Entretanto, a defesa não foi recebida pelo Juízo, uma vez que a apreensão do veículo ainda não havia sido efetuada até o momento (Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o). Na mesma decisão, proferida em 5/4/2024, o Juízo determinou que se aguardasse o prazo da parte autora (ID no 61713317). 22. Diante da inércia do banco requerente, em 29/4/2024, o Magistrado de primeiro grau ordenou a intimação pessoal da parte requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do CPC, 485, III, § 1o. 23. No dia 13/5/2024, o juízo de origem, ante a inatividade da parte em cumprir as determinações judiciais, proferiu sentença de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no CPC, art. 485, III e IV (ID no 61713321). 24. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que o sistema, em 12/3/2024, registrou ciência da certidão que intimava o autor para indicar endereços para cumprimento da diligência. O prazo correspondente findou em 26/04/2024 sem que a instituição financeira se manifestasse nos termos do comando judicial. 25. De igual modo, em 3/5/2024, o sistema registrou ciência da decisão que intimava o autor para dar andamento do feito em 5 dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do CPC, art. 485, III, §1o. No PJe, consta que o prazo findava em 10/5/2024, todavia, até esta data, não havia sido protocolada qualquer manifestação. 26. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.”. 27. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 28. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 29. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 30. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: Acórdão no 1622932. 31. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia e celeridade processual, causando mais prejuízo à parte autora, foi o próprio apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. 32. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida jurídica cabível, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 33. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão no 1608881; Acórdão no 1426315; e Acórdão no 1405154. 34. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença. 35. As ações de busca e apreensão não devem ser prolongadas por excesso de diligências, se sabidamente inócuas, uma vez que podem inviabilizar as ações realmente necessárias, já que tomam para si recursos materiais e humanos limitados. Em consonância com o princípio da cooperação é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1676018. 36. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 37. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 38. Confirmo a sentença. 39. Informações complementares: ação proposta em 26/1/2024; valor da causa R$ 28.365,65; sentença proferida em 13/5/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 40. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 41. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 42. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 43. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 44. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO